Tribunal: TJMT
Processo: 1006356-40.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006356-40.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LEONARIO GOMES MUNIZ - CPF: 792.375.681-34 (ADVOGADO), BRUNA DOMINGAS CORREA - CPF: 052.860.871-16 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. DECISÃO QUE DETERMINA EMENDA À INICIAL. EXIGÊNCIA DE COMPROVANTE DE TENTATIVA PRÉVIA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. DESNECESSIDADE. DOCUMENTO OFICIAL DE NEGATIVAÇÃO APRESENTADO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que condicionou o regular prosseguimento de ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais à juntada de documentos específicos: tentativa de resolução extrajudicial, negativação efetiva em cadastro de inadimplentes e documentos formais de renda, além de comprovante de endereço com e-mail.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:
(i) saber se é legítima a exigência de comprovação de tentativa de solução administrativa como condição para o ajuizamento da demanda;
(ii) saber se o extrato do Sistema de Registro de Crédito do Banco Central (Registrato) constitui meio idôneo para comprovar negativação;
(iii) saber se a declaração de hipossuficiência e os documentos apresentados são suficientes para análise do pedido de gratuidade de justiça.

III. Razões de decidir

3. O princípio da inafastabilidade da jurisdição impede que se exija exaurimento da via administrativa como condição para o exercício do direito de ação, salvo previsão legal expressa.
4. O extrato emitido pelo Banco Central, por meio do sistema Registrato, constitui documento oficial e suficiente para demonstrar a existência de registro negativo vinculado à parte autora, sendo indevida a exigência de outro tipo de comprovante.
5. A declaração de hipossuficiência firmada pela parte goza de presunção de veracidade, e a documentação apresentada — CadÚnico, extrato previdenciário, imposto de renda e CTPS com rendimento modesto — é compatível com o alegado, afastando a exigência de outros comprovantes formais de renda.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento:
“1. É indevida a exigência de tentativa administrativa prévia como condição para o ajuizamento de ação judicial, à luz do princípio da inafastabilidade da jurisdição.
2. O extrato oficial do sistema Registrato, emitido pelo Banco Central, é documento idôneo para comprovar a negativação do nome da parte autora.
3. A declaração de hipossuficiência goza de presunção de veracidade, e sua rejeição exige demonstração objetiva de inconsistência, o que não se verifica quando a documentação apresentada for compatível com a alegação de carência econômica.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível no 1008871-82.2022.8.11.0055, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 24.08.2022; TJMT, Apelação Cível no 1002095-48.2024.8.11.0006, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 03.07.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Bruna Domingas Correa contra a decisão proferida pelo juízo da 10a Vara Cível da Capital, que, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais, determinou a emenda da petição inicial, condicionando o regular prosseguimento do feito à juntada de documentos comprobatórios da hipossuficiência econômica, da tentativa prévia de solução administrativa da controvérsia e da negativação do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito.

Sustenta a agravante que, embora tenha cumprido integralmente a decisão de emenda, com a apresentação de comprovante de residência, e-mail, extrato do SCR emitido pelo Banco Central, comprovante de inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), extrato do INSS, declaração de imposto de renda e cópia da CTPS, o juízo de primeiro grau manteve as exigências iniciais e rejeitou os embargos de declaração opostos contra tal decisão.

Argumenta, ainda, que não há fundamento legal para se exigir a comprovação de tentativa administrativa prévia para o ajuizamento de ação judicial, sob pena de violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.

A decisão que rejeitou os embargos de declaração considerou que não havia qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão de emenda, motivo pelo qual os embargos foram rejeitados como tentativa de rediscussão da matéria já decidida.

Deferidos os benefícios da gratuidade de justiça à agravante; indeferido, contudo, o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo (id. 272413374).

Contrarrazões pela manutenção da decisão recorrida (id. 277932863).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal concentra-se na legalidade da decisão que condicionou o recebimento da petição inicial à juntada de documentos considerados essenciais para a aferição do interesse de agir e da legitimidade da parte autora, especialmente a comprovação de tentativa de solução extrajudicial, de negativação efetiva e de hipossuficiência financeira.

Na origem, a agravante ingressou com ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais, sustentando a indevida negativação de seu nome em razão de dívida que entende prescrita.

O juízo de primeiro grau, ao analisar a petição inicial, condicionou o regular prosseguimento do feito à apresentação, pela parte autora, dos seguintes documentos: (i) comprovação de tentativa prévia de solução administrativa da controvérsia; (ii) comprovante idôneo de inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes; (iii) documentos atualizados que demonstrem a hipossuficiência econômica, para fins de análise do pedido de justiça gratuita; e (iv) comprovante de endereço com indicação de e-mail válido.

1.

Exigência de tentativa prévia de solução administrativa

Não há, na legislação vigente, qualquer norma que condicione o exercício do direito de ação à prévia tentativa de resolução
extrajudicial do conflito pelo consumidor. O acesso direto ao Judiciário constitui garantia assegurada, sendo vedada a criação de obstáculos não expressamente previstos em lei.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL – EXIGÊNCIA DA JUNTADA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO –DESNECESSIDADE – LIVRE ACESSO À JUSTIÇA – SENTENÇA REFORMADA - APELO PROVIDO.
O exaurimento da via administrativa não é requisito para a obtenção da tutela jurisdicional, tendo a parte interessada a prerrogativa de ajuizar a demanda diretamente perante o Poder Judiciário
.
Não configura descumprimento ao comando judicial de emenda da inicial a ausência de apresentação de requerimento administrativo prévio à propositura de ação de cobrança de seguro privado, diante da sua inexigibilidade, razão pela qual deve o feito originário ter o devido prosseguimento. (N.U 1008871-82.2022.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/08/2022, Publicado no DJE 29/08/2022) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO MORAL E MATERIAL – EMENDA À INICIAL A FIM DE DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA – ESGOTAMENTO DAS VIAS ADMINISTRATIVAS – DESNECESSIDADE – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no inciso XXXV do art. 5.o da Constituição da Republica, garante o acesso ao Poder Judiciário a quem alegar violação a direito, independentemente de prévio acesso a via administrativa, salvo nas hipóteses legalmente previstas.
O esgotamento da instância administrativa não é condição para o ingresso na via judicial
(AgRg no AREsp 217.998/RJ). (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10020954820248110006, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 03/07/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/07/2024) (destaquei)

2. Ausência de comprovante idôneo de negativação

O juízo de primeiro grau condicionou, ainda, o processamento da ação, à apresentação de comprovante idôneo de inscrição do nome da autora/agravante em cadastros de inadimplentes, sugerindo eu o extrato do Sistema de Informações de Crédito do Banco Central seria insuficiente.

Como se observa dos autos de origem, a agravante apresentou documento oficial extraído da plataforma “Registrato” , mantida pelo Banco Central do Brasil, acessado mediante autenticação via sistema gov.br, no qual consta o registro da dívida em nome da agravante, classificada como “prejuízo/vencido” e com expressa vinculação à instituição financeira agravada. Vejamos (id. 184100473 dos autos de origem):

A apresentação do referido documento, extraído diretamente de sistema oficial e autenticável por código público, a meu ver, supre plenamente a necessidade de demonstração da existência de apontamento de inadimplência, sobretudo quando a parte autora questiona a legalidade da manutenção do referido registro.

Nesse aspecto, o documento de id. 184100473 dos autos de origem, é eficaz para comprovar a negativação do nome da agravante, o que torna indevida a exigência de outro tipo de comprovante.

3. Documentos para demonstrar a hipossuficiência

Na origem, a análise do pedido de gratuidade da justiça foi vinculada à apresentação de documentos adicionais que comprovassem, de forma mais robusta, a alegada hipossuficiência da parte autora. Em que pese a agravante tenha declarado expressamente não possuir recursos para arcar com as despesas processuais, entendeu-se necessária a juntada de comprovantes formais de renda, como os 03 últimos holerites.

Pois bem. Embora a legislação, em situações excepcionais, seja possível indeferir o benefício da justiça gratuita quando comprovada a capacidade financeira da parte, não se admite a imposição genérica ou automática de documentos específicos — como contracheques ou comprovantes de rendimento — como requisito prévio à análise do pedido.

Isso porque, a declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção de veracidade, a qual somente pode ser afastada mediante a existência de elementos concretos e objetivos que revelem inconsistências ou indícios de má-fé, o que não se observa no presente caso.

Na hipótese dos autos, a parte agravante apresentou documentação compatível com a condição econômica alegada — incluindo inscrição no CadÚnico, extrato previdenciário, documento referente ao imposto de renda, extraído do site gov.br e cópia da carteira de trabalho digital na qual consta como consultora de vendas percebendo mensalmente a quantia de R$1.320,00 (id. 184100472), não havendo justificativa legal ou fática para a exigência de outros comprovantes formais de renda.

Como visto, restou suficientemente demonstrado que a parte agravante atendeu às exigências processuais pertinentes, impondo-se a reforma da decisão agravada.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar a decisão agravada, reconhecendo como suficiente a documentação apresentada pela parte autora, inclusive para fins de análise do pedido de gratuidade da justiça, determinando o regular prosseguimento da ação originária, sem nova exigência de emenda à inicial.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025